Tribunal: TJMT
Processo: 0003586-20.2004.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003586-20.2004.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRASIL PERES NOVAES - CPF: 531.895.901-68 (APELANTE), BRASIL PERES NOVAES - CNPJ: 04.119.911/0001-93 (APELANTE), VANDA PERES DA SILVA - CPF: 208.118.611-04 (APELANTE), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ISADORA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 020.796.731-81 (ADVOGADO), BRASIL PERES NOVAES - CPF: 531.895.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASIL PERES NOVAES - CNPJ: 04.119.911/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Vanda Peres da Silva contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução movida pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., na qual se alegava nulidade da citação por edital e prescrição da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza da decisão que rejeita exceção de pré-executividade e o recurso cabível para sua impugnação, verificando-se a possibilidade ou não de aplicação do princípio da fungibilidade diante da interposição de apelação.

III. Razões de decidir

3. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, por não extinguir o processo, devendo ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, p.u., do CPC.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

5. Jurisprudência pacífica do STJ reafirma que o recurso adequado é o agravo de instrumento, sendo manifestamente incabível a apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Vanda Peres da Silva
, contra a decisão
proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial, proposta em seu desfavor por
Banco Cooperativo Sicredi
.

A decisão não acolheu a exceção de pré-executividade, nos termos:

“Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante na presente
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, devendo a execução seguir seu trâmite normal.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora,
juntando, inclusive o demonstrativo de débito atualizado
, no prazo de 05 (cinco) dias
.”

Em suas razões recursais (ID 310862873), a apelante requer a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita
, vez que a Recorrente não tem condições de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

No mérito, insurge-se ante a decisão do juízo do feito sob a alegação de que a citação editalícia havida nos autos é nula, pois não foram esgotados todos os meios necessários para localizá-la.

Pretende o reconhecimento de prescrição da execução.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a reconhecer a nulidade da citação.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 310862876), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita – erro grosseiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que se trata de recurso de apelação cível interposto contra decisão que julgou improcedente a
exceção de pré-executividade
apresentada nos autos da execução, interposto por
VANDA PERES DA SILVA
em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

O ponto nodal para definir o recurso adequado reside na natureza jurídica da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que
não acolheu a exceção de pré-executividade
da executada, para declarar a nulidade de sua citação por edital e ocorrência de prescrição da execução (5 anos), nos termos do inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, mantendo a execução em seu regular andamento do feito.

Conforme se extrai do teor da decisão (ID. 310862850), ora combatida,
não houve extinção da execução
, pelo contrário, com a rejeição da exceção, foi impulsionado o processo a seguir seu trâmite normal.

Sobre matéria em discussão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a decisão que parcialmente ou não acolhe a exceção de pré-executividade, mantendo a execução em seus demais atos satisfatórios, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo passível de impugnação mediante
agravo de instrumento
, e não por apelação.

Nesse sentido, jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MULTA COMINATÓRIA . VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N . 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2 .
A decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Súmula n. 283/STF).4 . "Sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4 .2021, DJe de 3.8.2021).5 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2264098 PE 2022/0388224-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÕES PERTINENTES AO MÉRITO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TESE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (STJ - AREsp: 1944190 SC 2021/0227881-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 02/06/2022)

Deveras, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, estabelece expressamente a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no processo de execução por meio de agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, é evidente que o recurso cabível contra a decisão que não acolhe a exceção de pré-executividade, é o agravo de instrumento, sendo manifestamente incabível a apelação interposta.

De se destacar que, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, nos casos em que a decisão tem nítida natureza interlocutória, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de Sentença EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDENCIA – RECURSO INADEQUADO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que julga improcedente exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, por não extinguir o processo, devendo ser impugnada por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

2. Na hipótese, a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade e impondo o não conhecimento do recurso.

3. Recurso não conhecido. (N.U 0014655-22.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025